Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701345-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA FILOMENA VALLE DOS SANTOS LENTINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenização no 0713485-80.2025.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em resumo, que os valores cobrados estão amparados por um contrato assinado pela parte autora, não havendo irregularidade na cobrança. Explica que o sistema de consignação em pagamento da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV não permite a alteração ou suspensão dos pagamentos, apenas a quitação antecipada do contrato. Propõe a expedição de ofício para o INSS para que este proceda com as alterações nos descontos, evitando a irreversibilidade da medida. Enfatiza a alegação de legitimidade dos descontos e a impossibilidade técnica de cumprir a ordem judicial conforme determinado. Argumenta a desproporcionalidade da multa e o perigo de lesão grave, solicitando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como cita julgado que entende amparar seu pleito. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja revogada a tutela provisória de urgência determinada pelo Juízo a quo. Preparo recolhido no ID 70812765. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 226283720 - autos de origem): Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 229315496, recebo a emenda, consolidada na peça substitutiva de ID 229616930, para admitir o processamento do feito. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de indenização por danos morais, movida por MARIA FILOMENA VALLE DOS SANTOS LENTINI em desfavor do BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Em síntese, descreve a demandante que, a instituição bancária requerida teria passado a deduzir, de seus proventos mensais, valores diversos, voltados ao adimplemento de contrato de empréstimo. Sustenta, contudo, desconhecer a origem da obrigação, que reputa ilegítima, posto que não teria celebrado negócio jurídico com o demandado, mormente considerando que teria residido em país estrangeiro por mais de cinco anos. Em sede liminar, postula seja determinada a imediata suspensão dos descontos mensais, requerendo, ao final, a declaração da inexistência de relação jurídica e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais experimentados. É o que merece relato. Decido. A concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, reclama do julgador criteriosa análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do aludido Estatuto, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. De um lado, apontou a existência do contrato impugnado (no 15893013), que autorizaria à instituição bancária requerida a dedução de valores em seus proventos, a título de contraprestação mensal, no valor de R$ 311,08 (trezentos e onze reais e oito centavos), conforme evidencia os documentos de ID 229298461 a ID 229298480, advinda de negócio provavelmente fraudulento, já que AFIRMA EM JUÍZO, EXPRESSAMENTE, não ter celebrado, com o banco, qualquer negócio jurídico subjacente. Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, eis que comprovada a celebração do contrato, à míngua de conhecimento ou anuência da parte demandante. Quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a própria continuidade dos descontos, privando a requerente de parcela considerável de seus rendimentos mensais, quando se acha judicialmente questionada a própria validade do vínculo contratual subjacente, por si só, já se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade do dano. Assevero que inexiste, no caso, o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que, verificado eventual malogro da autora na pretensão principal, nada obsta o retorno da situação anterior, com o restabelecimento da consignação em folha de pagamento e a incidência de encargos moratórios e de atualização da dívida. O sobrestamento liminar dos descontos em folha, na forma pretendida, a fim de não comprometer a renda da autora e evitar os consectários negativos da mora, é, pois, medida recomendada, com o escopo de coibir o recrudescimento dos danos. Posto isso, sem prejuízo do exame percuciente e meritório, a ser realizado após o implemento do contraditório, tenho que a tutela de urgência deve ser liminarmente concedida. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados, e, satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela liminarmente pretendida, para DETERMINAR que o réu suspenda os descontos, em folha de pagamento da requerente, referentes às parcelas pactuadas por força do contrato de no 59568464, referente à prestação mensal de R$ 311,08 (trezentos e onze reais e oito centavos), sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em valor correspondente àquele da parcela, que incidirá a cada ocorrência de desconto indevido, após a intimação da presente. Intime-se a parte demandada, com urgência, para o imediato cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, atribuo à presente força de ofício, a ser encaminhado, pela própria autora, para ciência imediata do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que adote as providências que eventualmente se achem ao seu alcance, devendo a requerente comprovar o envio no prazo de cinco dias. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se a parte ré, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Tendo a parte demandada aderido ao mecanismo eletrônico de comunicação dos atos processuais, na forma prevista pelo art. 5o da Lei no 11.419/2006, fica dispensado o encaminhamento físico de mandado, para fins de citação e intimação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. (destaques no original) Analisando os autos de origem, constata-se que, no caso em análise, a parte autora, ora agravada, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão da cobrança relativa a empréstimo realizado mediante fraude. Contudo, observa-se que, o suposto golpe mencionado pela parte agravada em sua peça inicial necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à utilização por terceiros de número telefônico atribuído ao banco agravante e o acesso a informações pessoais da agravada. Outrossim, considerando a presunção de solvência do banco agravante, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora, ora agravada, seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. É dizer, a manutenção dos descontos pelo banco agravado não causará nenhum prejuízo à agravada, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações de ambas as partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da parte autora, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. Além disso, não há demonstração de que os descontos irão prejudicar a subsistência da agravada. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de algum esquema de fraude/pirâmide financeira na contratação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, na fase processual em que se encontram os autos principais, antes da devida instrução probatória, e com algum grau de certeza, a responsabilidade por parte do banco agravado. 2. Faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1823522, 07383678020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com o exercício do contraditório, para que se verifique a existência de autorização contratual do mutuário apta a legitimar a realização dos descontos em conta corrente. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025 16:46:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador